Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017996-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (AGRAVANTE), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (AGRAVADO), ALAN TORCHI - CPF: 770.116.439-15 (AGRAVADO), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (AGRAVADO), JOSE FERNANDO BETETI BARROS - CPF: 051.946.258-04 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO - CPF: 039.644.598-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA REGINA TAYAR TEPEDINO - CPF: 096.198.298-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE POSSE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE TERCEIROS INTERESSADOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM PETIÇÃO SIGILOSA DE TERCEIROS INTERESSADOS, SEM OPORTUNIZAR A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA DECISÃO

– RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa a decisão que defere pedido de extinção parcial do cumprimento de sentença, impondo ao agravante condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e honorários advocatícios, no caso em que o pedido foi formulado por terceiros interessados, em petição protocolizada de maneira sigilosa, sem que o agravante tivesse a oportunidade de se manifestar, seja por não ter sido intimado, seja por não ter acesso a documento sigiloso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENDRIGO DE FREITAS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório
”

(Proc. no 0000479-37.2011.8.11.0030), ajuizada contra o agravante, por SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI, ESPOLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, JOSE FERNANDO BETETI BARROS, ALAN TORCHI, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo agravante, contra os agravados, após manifestação dos terceiros Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar Tepedino e Chico Brama Administração de Bens Imóveis Ltda, chamou feito a ordem, e declarou a nulidade da decisão que havia ordenado a expedição de
“mandado de restituição de posse em favor do(s) exequente(s), limitado a 1.648,7147 hectares”, e que fosse “liberado ao(s) executado(s) a propriedade restante, como sendo 7.381,2853 hectares”;
e

extinguiu o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, determinando que

os
“terceiros eventualmente atingidos sejam restituídos ao status quo ante”;
e condenando o credor/exequente e o devedor/executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% do valor corrigido da causa, bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios em favor do patrono dos terceiros, em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

A r. decisão determinou o prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, e ordenou a intimação da parte devedora, para cumprir o despacho que havia ordenado o pagamento voluntário da condenação, sob pena de incidência da multa/sanção e honorários advocatícios (cf. Id. no 66750888 dos autos de origem).

O agravante diz que, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem, deu início à fase de cumprimento, objetivando receber a verba honorária de sucumbência, e ainda a restituição de posse da área litigiosa que havia sido declarada indisponível.

Na sequência, o magistrado determinou a intimação dos agravados, para que efetuassem o pagamento dos valores exequendos, bem como determinou a expedição do mandado de restituição de posse da área em favor do agravante, porém, o mandado não foi cumprido, porque, segundo o Sr. Oficial de Justiça, os documentos não possibilitavam a identificação da área a ser restituída.

Os agravados, na qualidade de terceiros interessados, interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n.

1015449-37.2019.8.11.0000, que foi provido por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão que determinou a restituição de posse, ordenando, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título judicial.

Em seguida, o agravante emendou o pedido de cumprimento de sentença,

dessa vez, com indicação da “
localização exata da área com base em documentos que constam nos autos”
, e o pedido foi deferido, determinando a expedição de mandado de restituição de posse em favor do agravante (1.648,7147 hectares) e dos agravados (7.381,2853 hectares), quando então foi proferida a r. decisão agravada.

O agravante alega, preliminarmente, que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, já que a decisão agravada menciona “
dois (02) trechos de supostas petições protocoladas pelos terceiros, porém, ao compulsar o caderno processual não é possível constatar tais petições”;
ademais, a via processual adequada e correta para a defesa do direito de terceiro é a ação de embargos de terceiro.

Ademais, a decisão agravada é nula por falta de fundamentação, eis que, embora proferida com base no art. 924, inciso I, do CPC/210, que trata do indeferimento da petição inicial, não há indicação de qual dos motivos do art. 330 deram causa ao indeferimento.

Quanto ao mérito, alega que a sentença objeto de cumprimento determinou expressamente o restabelecimento da situação fática anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, de modo que não extrapola os limites da coisa julgada a restituição da área que foi decreta indisponível pelo douto juízo, ou seja, a área de 1.648,7147 hectares.

Alega que nunca agiu de má-fé, e está tentando receber o que é seu por mais de 10 (dez) anos, de modo que não se afigura justa a sua condenação ao pagamento de multa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada parcialmente, para “restituir a posse da área litigiosa ao agravante”, e afastar a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e honorários advocatícios (cf. Id. no 142562197).

A decisão vinculada ao Id. no 142829687 apenas admitiu o processamento do recurso, já que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

157966155).

Após inclusão do processo em pauta para julgamento, o agravante formulou pedido de retirada do processo da pauta, para julgamento em conjunto com o RAI n. 1017979-09.2022.8.11.0000, que possui as mesmas partes, e foi interposto contra a mesma decisão combatida pelo presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito o pedido de retirada de pauta do presente processo, já que o desfecho dado no presente voto acarretará a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017979-09.2022.8.11.0000, ou seja, não é vantajoso para nenhuma das partes a postergação do julgamento.

Quanto ao tema recursal, embora seja inegável a complexidade da questão meritória do caso, no qual, após o início da fase de cumprimento de sentença, foram proferidas duas decisões determinando a restituição do agravante em parte da área

objeto da matrícula no 244 do SRI de Comarca de Nobres/MT, o presente recurso pode ser resolvido com a apreciação da alegação de cerceamento de defesa.

Extrai-se dos autos de origem que, após a última decisão deferitória do pedido de restituição de posse em favor do agravante, os agravados, na qualidade de terceiros interessados, protocolizaram, no dia 29/09/2021, petição
sigilosa
nos autos de origem, cuja redação foi finalizada com a seguinte súplica:

“(...)

Pelo exposto, vêm requerer a Vossa Excelência que se digne SOBRESTAR, urgente, o mandado de restituição de posse, uma vez que oficial de justiça está imitindo o Exequente na área superior ao determinado e em imóvel de terceiros, bem como revogar parte da decisão id. 63164151, no que tange a determinação de expedição de mandado de restituição de posse, por que não foi objeto da sentença, ferindo de morte a coisa julgada, conforme Acordão no 1015449- 37.2019.8.11.0000, decidindo a matéria, aplicando as penalidades da litigância de má-fé aos que induziram Vossa Excelência em erro, devendo os autos prosseguir somente na cobrança de honorários sucumbenciais. Caso já esteja efetivado o cumprimento do mandado de imissão de posse, requer então que os Peticionantes sejam restituídos na posse do imóvel Fazenda Nossa Senhora Aparecida – objeto do R-08 da matrícula no 228 do CRI de Nobres, por ser medida de direito!

(...)”
(cf. Id. n. 66667562 dos autos de origem).

No mesmo dia, sem que as partes exequentes e executadas fossem intimadas para se manifestarem, foi proferida a decisão agravada, na qual o magistrado teceu as seguintes considerações:

(...) a parte ENDRIGO DE FREITAS apresentou novo pedido em 18 de agosto de 2020 no qual requereu, entre outros, que:

“(...) a) Determine a expedição de Mandado de Restituição de Posse da área litigiosa, compreendendo uma extensão de terras com 1.648,7147 hectares, conforme os elementos e as informações que constam nos autos, restituindo-a em toda a sua plenitude ao ora exequente, uma vez que, no curso do processo, o Douto Juízo decretou a indisponibilidade total da área em litígio e que também foi embargada pelo órgão ambiental, bem como determinando ainda a retirada de terceiros que eventualmente estejam ocupando indevidamente a área litigiosa (indisponível e embargada), ou seja, de qualquer pessoa que não faça parte da relação jurídico-processual em testilha, assim como a retirada de todos os objetos (maquinários, tratores, caminhões, pick-up, implementos agrícolas, etc...) animais semoventes, etc..., enfim, a retirada de todos os bens que se encontram na área a ser restituída, efetuando, portanto, a sua completa e total desocupação, sendo requerido desde já o reforço policial para o cumprimento da determinação judicial;

b) Como não ocorreu o pagamento do crédito reclamado, no prazo legal, requer, desde logo, que: b.1) Seja realizada a constrição digital (penhora on-line) do saldo das constas correntes e/ou aplicações financeiras existentes em nome dos executados, pelo sistema BACENJUD, até o valor da execução devidamente atualizado R$ 7.416,38 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), bem como a de veículos em nome dos executados, pelo sistema RENAN-JUD (...)”.

Assim como a parte adversa ALCEU DE OLIVEIRA e OUTROS, em 3/2/2021, apresentou manifestação para:

“(...) a) Manifestar sua anuência e concordância com o local e delimitação indicados por Endrigo de Freitas para cumprimento do Mandado de Restituição de Posse em seu favor. b) Requerer seja expedido o Mandado de Restituição de Posse, devendo dele constar o comando para suspender o sequestro a fim de que se possa dar cumprimento à restituição de posse em favor de Endrigo de Freitas e para que o Espólio de Alceu retorne ao exercício da posse de sua área, excluindo-se a área de Endrigo de Freitas delimitada conforme mapa e memorial constante dos autos (...)”

Em decorrência dessa concordância entre as partes e aparente acordo com falta de resistência nos autos com aproximadas 1750 páginas na época, respondendo o magistrado subscrevente pela Comarca de sua titularidade – Nobres -, substituição legal pela de Rosário Oeste e jurisdição eleitoral – 3a ZE -, quando do atendimento por videoconferência do advogado da parte credora/exequente, em 21/9/2021, proferi a decisão nos seguintes termos:

“(...) Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - rito do CPC, art. 523 e ss. c/c art. 526 e ss. -, em que já se arrasta por anos, uma vez que a obrigação de fazer depende da restituição de área rural, no qual foi objeto de diversos litígios jurídicos, com apresentação de recursos, sendo o que fora apresentado um acordo da área a ser ressarcida ao exequente.

Tendo em vista que a parte exequente discriminou à área a ser ressarcida e há concordância da parte adversa, DETERMINO que expeça mandado de restituição de posse em favor do(s) exequente(s), limitado a 1.648,7147 hectares, devendo ser liberado ao(s) executado(s) a propriedade restante, como sendo 7.381,2853 hectares, tornando sem efeito o sequestro anteriormente decretado.

Sem prejuízo dessas DETERMINO ainda que INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da multa/sanção e honorários advocatícios, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 523, § 1o -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – CPC, art. 517, caput e §§ 1o e 2o.

Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências. (...)”.

O devedor/executado ALCEU DE OLIVEIRA e OUTROS apresentou petição em 29/9/2021 no sentido de que: “(...) seja complementado o Mandado de Restituição de Posse para constar como pessoa a ser restituída na posse o Espólio de Alceu de Oliveira, conforme a cristalina Decisão, para que o Oficial de Justiça possa cumprir o comando da Decisão e possa certificar nos autos o cumprimento da restituição do Espólio de Alceu na posse dos seus 7.381,2853 há (...)”.

E os terceiros PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO, MARA REGINA TAYAR TEPEDINO e CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA., alguns mais uma vez, manifestaram no sentido de que “(...) a decisão transitada em julgado do Acordão, que cessou os efeitos da decisão do Juiz a quo, determinando a expedição de mandado de restituição de posse, uma vez que violava a coisa julgada, o Exequente Endrigo, mais uma vez, induzindo outro magistrado em erro, no caso de Vossa Excelência, PETICIONOU EM 18/08/2020, para “COMPLEMENTAR O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA”, entro outros pedidos, a restituição de uma área de 1.648,7147 hectares” e a “Parte contrária o Cumprimento de Sentença – Espólio de Alceu de Oliveira e Outros, concordaram com pedido, até porque agora, as partes (Endrigo e Espolio de Alceu) são parceiros na tentativa de locupletar da Fazenda Nossa Senhora Aparecida dos Peticionantes/Terceiros, demonstrando sua concordância nos autos. (...)”.

Ademais, requereram “(...) que se digne SOBRESTAR, urgente, o mandado de restituição de posse, uma vez que oficial de justiça está imitindo o Exequente na área superior ao determinado e em imóvel de terceiros, bem como revogar parte da decisão id. 63164151, no que tange a determinação de expedição de mandado de restituição de posse, por que não foi objeto da sentença, ferindo de morte a coisa julgada, conforme Acordão no 1015449- 37.2019.8.11.0000, decidindo a matéria, aplicando as penalidades da litigância de má-fé aos que induziram Vossa Excelência em erro, devendo os autos prosseguir somente na cobrança de honorários sucumbenciais. Caso já esteja efetivado o cumprimento do mandado de imissão de posse, requer então que os Peticionantes sejam restituídos na posse do imóvel Fazenda Nossa Senhora Aparecida – objeto do R-08 da matrícula no 228 do CRI de Nobres, por ser medida de direito! (...)”

Na data de hoje - 29/9/2021, igualmente, fora atendido por videoconferência o advogado dos terceiros, quem esclareceu na sua visão os fatos e mencionou o cumprimento da decisão de forma que acreditada injusta.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII –, diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento.

A sentença proferida por magistrado que me antecedeu no processo e exarada em 29/2/2016 teve seu dispositivo limitado ao julgamento dos pedidos da exordial improcedentes e condenação da parte autora/requerente no pagamento das custas, taxas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência na forma nela fixada e, portanto, considerando os limites subjetivo e objetivo da coisa julgada, a única coisa que poderia ser objeto de cumprimento de sentença no processo em epígrafe seria aqueles relacionados ao pagamento/adimplemento das custas, taxas e despesas processuais pelos autores ALCEU DE OLIVEIRA e OUTROS e os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do(a) patrono(a) dos requeridos ENDRIGO DORLEI DE FREITAS e OUTROS.

Eventuais pedidos outros não apresentam título executivo judicial e, portanto, sequer podem ser objeto de processamento e, caso o sejam, deve ser extinto o pedido pelo indeferimento – CPC, art. 924, I.

A inexistência de título executivo judicial hábil para embasar cumprimento de sentença pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, até o trânsito em julgado, sendo assim nula a execução/cumprimento do que não há lastro no
decisum
.

A parte credora/exequente aparentemente induziu magistrado que me antecedeu no processo e, de forma transversa, mesmo existindo recurso de agravo de instrumento interposto por terceiro julgado em seu desfavor insistiu na obrigação de fazer consistente em “(...) expedição de Mandado de Restituição de Posse da área litigiosa, compreendendo uma extensão de terras com 1.648,7147 hectares, conforme os elementos e as informações que constam nos autos, restituindo-a em toda a sua plenitude ao ora exequente, uma vez que, no curso do processo, o Douto Juízo decretou a indisponibilidade total da área em litígio e que também foi embargada pelo órgão ambiental, bem como determinando ainda a retirada de terceiros que eventualmente estejam ocupando indevidamente a área litigiosa (indisponível e embargada), ou seja, de qualquer pessoa que não faça parte da relação jurídico-processual em testilha, assim como a retirada de todos os objetos (maquinários, tratores, caminhões, pick-up, implementos agrícolas, etc...) animais semoventes, etc..., enfim, a retirada de todos os bens que se encontram na área a ser restituída, efetuando, portanto, a sua completa e total desocupação, sendo requerido desde já o reforço policial para o cumprimento da determinação judicial (...)”.

O devedor/executado ALCEU DE OLIVEIRA e OUTROS, encampando essa tentativa e com o intuito de corroborar/reforçar a conduta da parte credora/exequente com resultado em desfavor de terceiros e que aparentemente beneficiaria ambos com a utilização do Poder Judiciário, apresentou petição em 29/9/2021 no sentido de que: “(...) seja complementado o Mandado de Restituição de Posse para constar como pessoa a ser restituída na posse o Espólio de Alceu de Oliveira, conforme a cristalina Decisão, para que o Oficial de Justiça possa cumprir o comando da Decisão e possa certificar nos autos o cumprimento da restituição do Espólio de Alceu na posse dos seus 7.381,2853 há (...)”.

Em decorrência disso e acreditando “(...) que fora apresentado um acordo da área a ser ressarcida ao exequente (...)” o magistrado subscrevente decidiu no sentido, entre outros, de “(...) que expeça mandado de restituição de posse em favor do(s) exequente(s), limitado a 1.648,7147 hectares, devendo ser liberado ao(s) executado(s) a propriedade restante, como sendo 7.381,2853 hectares, tornando sem efeito o sequestro anteriormente decretado (...)”.

Ocorre que há razão na manifestação dos terceiros que se fizeram presentes nos autos do processo - apesar da medida processual adequada se apresentar como sendo os embargos de terceiro – CPC, art. 674 e ss. - e nos esclarecimentos apresentados por videoconferência, matéria a qual poderá ser reconhecida pelo magistrado subscrevente de ofício.

A leitura da fundamentação do Exmo. Des. Relator nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 1015449-37.2019.8.11.0000 foi expressa de que “(...) a restituição da situação fática prévia não parece exigir, s.m.j., expedição de mandado de restituição de posse; afinal, houve apenas determinação de “total indisponibilidade da área litigiosa”, não decorrendo, daí, necessariamente, desapossamento do agravado, até mesmo porque, ele permaneceu na área, objeto do litígio durante todo o trâmite do feito (...)”, assim como que “(...) deve-se observar, rigorosamente, o que foi determinado pelo juiz na sentença, ou seja, é o momento em que se executa uma determinação judicial exteriorizada em sentença, é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo juízo será realizado no mundo real; na hipótese, a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (Espólio de Alceu de Oliveira, Adriane de Oliveira Barros, Alan Torchi, José Fernando Beteti Barros, Marlene Piza de Oliveira e Sandra de Oliveira Torchi), ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais! (...).

Consequentemente, quando a parte credora/exequente ENDRIGO DE FREITAS apresenta a peça processual “(...) para COMPLEMENTAR o pedido de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, nos próprios autos, em face de ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA e OUTROS (...)” e reitera pedido inadequado de obrigação de fazer para que o magistrado determine “(...) a expedição de Mandado de Restituição de Posse da área litigiosa, compreendendo uma extensão de terras com 1.648,7147 hectares, conforme os elementos e as informações que constam nos autos, restituindo-a em toda a sua plenitude ao ora exequente (...)” e a devedora/executada faz peça processual para “(...) Manifestar sua anuência e concordância com o local e delimitação indicados por Endrigo de Freitas para cumprimento do Mandado de Restituição de Posse em seu favor (...)” e ainda “(...) Requerer seja expedido o Mandado de Restituição de Posse, devendo dele constar o comando para suspender o sequestro a fim de que se possa dar cumprimento à restituição de posse em favor de Endrigo de Freitas e para que o Espólio de Alceu retorne ao exercício da posse de sua área, excluindo-se a área de Endrigo de Freitas delimitada conforme mapa e memorial constante dos autos (...)”, mesmo sabendo da existência de terceiros que se manifestaram anteriormente e que havia decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em recurso de Agravo de Instrumento em sentido contrário ao que complementavam, convenço-me, pelas circunstâncias, de que ambos se serviram do processo em fase de cumprimento de sentença para conseguirem fim vedado por lei – ampliação indevida da coisa julgada material com resultado em desfavor de terceiros – e, portanto, profiro decisão judicial que impeça os objetivos das partes credora/exequente e devedora/executada, assim como lhes aplico, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.

Verifico ser o caso de condenar as partes credora/exequente e devedora/executada nas sanções/perdas e danos decorrentes da sua litigância de má-fé, uma vez que violaram seus deveres e, no mínimo, expuseram os fatos em juízo, especificamente na petição inicial em que pleiteou em complemento o cumprimento de obrigação de fazer inexistente e na que apresenta concordância, como se houvesse um acordo que beneficiasse ambos em detrimento de terceiros, fazendo-os em desconformidade com a verdade/alterando a verdade dos fatos, formulando pretensão quando ciente de que eram destituídas de fundamento/usando o processo para conseguir objetivo ilegal e isso causou danos para terceiro estranho ao processo, quem precisou contratar profissionais para se defender e dispor tem tempo das partes e de seu(s) preposto(s) – CPC, art. 80, II e III.

Aduziram na inicial e manifestação contrária fazerem jus à obrigação de fazer inexistente na sentença de mérito, contudo e apenas após petição de terceiros verifiquei com acuidade que os fatos se deram de forma diversa a isso e que o objetivo do processo era obter vantagem financeira com o processo sem, sequer, fazer jus ao que pleitearam.

Havendo uma ação de reintegração de posse sem liminar deferida e posteriormente julgada improcedente, tendo os pedidos incidentais sequer sindo objeto de confirmação no
decisum
, nada há a ser cumprido em favor de quaisquer das partes porque não há o que alterar, pois a decisão no que se refere ao desmatamento irregular noticiado na inicial e que determinou “(...) a suspensão das atividades exercidas por quem quer que seja dentro da área objeto desta Lide, até o julgamento final do processo, aplicando-se desde já, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento desta decisão (...)” em nada alterou a realidade fática com a transferência ou perda da posse por quaisquer das partes.

Condenação em litigância de má-fé que resulta do descumprimento do dever processual de expor os fatos em juízo, conforme a verdade, procedendo com lealdade e boa-fé, pleiteando de modo a perseguir no processo objetivo ilegal.

Consequentemente, condeno ambas as partes, ora litigantes de má-fé, a pagarem individualmente a multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa e a arcarem com as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) advogado(a)/patrono(a) dos terceiros, que fixo no mínimo de 10% (dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o local não é de difícil provimento.

(...)”

No caso, embora o MMo juiz tenha iniciado a fundamentação da decisão, com chamamento do feito a ordem, o que se vê é que a decisão, de certa forma, deferiu o pedido formulado por terceiros interessados em petição estranhamente protocolizada de maneira
sigilosa,
sem que o agravante tivesse a oportunidade de se manifestar, seja por não ter sido intimado, seja por não ter acesso ao documento sigiloso, e, como se não bastasse, condenou exequente e executados ao pagamento de multa, e honorários advocatícios em favor desse terceiro interessado, que optou por não opor embargos de terceiros.

Portanto, dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e declarar a nulidade da r. decisão proferida sem oportunizar a prévia manifestação dos interessados, porém, determino que a questão de restituição da posse em favor do agravante permaneça suspensa, até que o magistrado, após manifestação de todos os interessados, decida sobre o caso.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023